Tribunal: TJMT
Processo: 1034902-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO PROVIDO. RECURSO DE VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA NÃO CONHECIDO. 1- Deixo de analisar o recurso de VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA em razão desse ter sido considerado deserto em decorrência da falta de preparo. 2- O Leiloeiro responde solidariamente com o proprietário do bem leiloado, em caso de ausência do cumprimento de suas responsabilidades e deveres. Precedente. (STJ – 3a T - REsp 1.234.972/RJ – rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 24/3/2015). No caso, o leiloeiro deixou de atender determinações da Resolução do CONTRAN no 623/2016 e do Edital de Leilão 0012/22, revelando a responsabilidade solidária entre si e o Município proprietário do bem leiloado. 3- Segundo o art. 13 da Resolução n° 623/CONTRAM: “O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar: I – Restrição judicial ou policial; II – Registro de gravames financeiros; III – débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.” 4- Os Recorrentes não comprovaram nos autos a verificação do veículo a ser leiloado, bem como a notificação do proprietário, que realizou a restrição do veículo (id’s. 253816219 e 253816220). Precedente. (TJMT – TR – RI n° 1017975-63.2022.8.11.0002 – rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 16/12/2024 - DJE 16/12/2024). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034902-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WANDSCHER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.435.278/0001-40 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRENTE), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA .- Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025